Tribunal: STF
Processo: MS 37176
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (PEDIDO DE REEXAME) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA. SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I). DOUTRINA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
– Não se revela admissível mandado de segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança.
– Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, cuja interposição independa da prestação de garantia, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes.
    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação emanada da 1ª Câmara do E. Tribunal de Contas da União, consubstanciada no Acórdão nº 5.931/2019.
    Esta impetração mandamental apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “Em 26, de maio, de 2020, o aposentado GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPOS recebeu o Ofício SEI nº 116183/2020/ME (doc. 4), do Ministério da Economia, o qual informa, em apertada síntese, que o ato inicial de concessão de sua aposentadoria concedida em 1998 foi considerado ilegal em análise pelo TCU, conforme Acórdão nº 5931/2019-TCU- -1ª CÂMARA (doc. 5), e que deveria optar por uma das sugestões apresentadas para regularizar sua situação funcional, assim dispostas:
    2. Diante da negativa de registro do ato inicial de aposentadoria em seu favor, informa-se que cabe à Vossa Senhoria optar por uma das seguintes alternativa:
    9.3.2.2.1 retornar à atividade para completar os requisitos temporais das respectivas aposentadorias, as quais deverão fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão;
    9.3.2.2.2 recolher, de forma indenizada, as contribuições relativas aos períodos de atividade rural averbados, podendo, assim, permanecer aposentados nos termos em que os respectivos benefícios foram deferidos , consoante o Enunciado 268 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
    9.3.2.2.3 requerer nova aposentadoria, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘b’, da CF/1988, com proventos calculados pela média das remunerações, proporcionais ao tempo de contribuição.
    Ainda, foi determinado pelo TCU a suspensão do ato impugnado, vejamos:
    9.3.2.1 faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, ‘caput’, do Regimento Interno do TCU, 8º, ‘caput’, da Resolução- -TCU 206/2007 e 19, ‘caput’, da Instrução Normativa- -TCU 78/2018;
    Sabe-se que a Corte de Contas da União tem o dever constitucional de analisar e registrar a aposentadoria dos servidores públicos da União, e no presente caso, sabe-se que o processo do impetrante foi encaminhado para analise em 2011, conforme registro do sistema, e sua decisão foi proferida em julho de 2019, conforme informado no Oficio SEI supracitado, onde somente através deste se teve conhecimento da decisão e dos fatos.
    …...................................................................................................
    III – DO MÉRITO
    a) Da jurisprudência do STF
    O Supremo Tribunal Federal – STF, em julgamento do RE 636553, fixou tese, com repercussão geral, em que reconhece o limite temporal de 5 anos para que o TCU analise a validade da concessão de aposentadoria de servidor público federal, considerando como data inicial, a chegada do processo ao Tribunal de Contras, assim dispôs:
    …...................................................................................................
    O caso em questão se amolda perfeitamente ao precedente invocado, vez que o impetrante se aposentou em 1998, o seu processo de aposentadoria foi enviado ao Tribunal de Contas em 2011 (doc. 6), ao seja, a decisão do TCU ocorre, após mais de 22 anos do ato administrativo concessivo de aposentadoria e mais de 9 anos do envio do processo ao TCU, e o impetrante só foi informado da decisão em 26, de maio, de 2020.” (grifei)
    O E. Tribunal de Contas da União, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, produziu manifestação que, apoiada em parecer de sua Consultoria Jurídica, está assim ementada:
    “Mandado de Segurança impetrado por Gabriel de Oliveira Campos, com pedido de medida liminar, para que seja declarado nulo, no que se refere ao impetrante, o Acórdão 5.931/2019-TCU-1ª Câmara, que julgou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do cômputo de tempo de serviço rural, para fins de aposentadoria estatutária, sem as correspondentes contribuições previdenciárias.
    1. Preliminar: Interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo pelo impetrante, o que impõe a denegação do ‘writ’, nos termos da Lei 12.016/2009 e do Regimento Interno do STF.
    2. Decadência: não ocorrência. Não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes.
    3. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.553 deve ter efeitos prospectivos  (‘ex nunc’), nos termos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novel entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do próprio STF vigente quando do julgamento.
    4. No presente caso, embora superado o prazo de cinco desde a entrada do ato no TCU, esta Corte de Contas observou a jurisprudência vigente quando da tramitação e apreciação do ato, que determinava a concessão de contraditório, sem, contudo, fulminar a apreciação do ato de concessão.
    5. Não há ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.
    6. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que, apesar de o ato ter sido apreciado mais de 5 anos após sua entrada no TCU, este Tribunal concedeu o prévio contraditório. Jurisprudência do STF.
    7. Legitimidade e legalidade do Acórdão 5.931/2019-TCU- -1ª Câmara, por seus próprios fundamentos.
    8. É ilegal o ato de aposentadoria estatutária que inclui, no cômputo do tempo de serviço, período de atividade rural, inclusive anterior à Lei 8.213/1991, sem comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Entendimento pacífico da Justiça Federal, do STJ e do STF.
    9. Precedente vinculante firmado pelo STJ no  REsp 1682678/SP (Relator o Ministro Og Fernandes – Primeira Seção – julgado em 25/04/2018 – Dje de 30/04/2018. Obrigatoriedade de observância pelos demais juízes e tribunais do país. Art. 927 do CPC/2015. Necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias.
    10. A possibilidade de recolhimento indenizado das contribuições previdenciárias é reconhecida pela jurisprudência e viabiliza a continuidade da aposentadoria do impetrante.
    11. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo na demora.
    12. Parecer pela denegação da ordem, dada a legitimidade da decisão proferida pelo TCU e a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.” (grifei)
    Impõe-se examinar, desde logo, questão preliminar referente à admissibilidade desta causa. E, ao fazê-lo, entendo insuscetível de conhecimento a presente impetração.
    Com efeito, as informações produzidas nestes autos pelo E. Tribunal de Contas da União revelam que o autor deste “writ” mandamental “interpôs, em 09/06/2020, pedido de reexame”, com eficácia suspensiva, contra o acórdão ora questionado nesta sede processual.
    Cabe ressaltar, por oportuno, que, em consulta à página oficial mantida pelo E. Tribunal de Contas da União na “Internet”, constatei que o pedido de reexame deduzido pela parte impetrante encontra-se, ainda, pendente de apreciação.
    Vê-se que o recurso administrativo acima referido, por revestir-se de suspensividade, mostra-se apto a inibir e a paralisar a eficácia alegadamente lesiva da deliberação ora impugnada.
    Na realidade, a existência de pedido de reexame (Lei nº 8.443/92, art. 48), dotado de efeito suspensivo, independentemente da prestação de garantia, constitui insuperável obstáculo ao imediato ajuizamento da ação de mandado de segurança, notadamente se se tiver em consideração a Lei nº 12.016/2009, cujo art. 5º, inciso I (que reproduziu, fielmente, o art. 5º, I, da revogada Lei nº 1.533/51), assim prescreve:
    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
    I – de ato do qual caiba recurso administrativo  com efeito suspensivo, independentemente de caução.” (grifei)
    Cumpre enfatizar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal, em situações idênticas à destes autos (MS 32.334-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), tem entendido ser inadmissível mandado de segurança, quando houver sido interposto – contra a decisão por ele impugnada – recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (MS 24.280-AgR/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, v.g.):
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO. Uma vez pendente recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, como é o caso dos embargos declaratórios contra decisão do Tribunal de Contas da União – artigo 32, II e 34, § 2º, da Lei nº 8.443/92, mostra-se inadequada a impetração, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 1.533/51.”
    (RTJ 196/176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno – grifei)
    Impende assinalar, ainda, com apoio no autorizado magistério de HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, p. 43, item n. 6, 35ª ed., 2013, atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros), que não se mostra processualmente viável a concomitante interposição “do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exeqüível e operante” (grifei).
    Essa mesma orientação é também perfilhada por MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (“Direito Administrativo”, p. 735, item n. 17.5.4.4.3.4, 21ª ed., 2008, Atlas), cujo magistério, no ponto, revela-se extremamente preciso:
    “(…) quando o recurso administrativo tem efeito suspensivo  (o que só ocorre quando a lei o diz expressamente), o ato não produz efeitos e, portanto, não causa lesão, enquanto não decidido o recurso; a impetração de segurança na pendência dessa decisão configura falta de interesse de agir (…).” (grifei)
    Não é por outra razão que, em contexto idêntico ao que se registra  nesta causa, esta Suprema Corte tem acentuado não se revelar cabível o mandado de segurança, quando ocorrente a hipótese legal ora mencionada (MS 24.564/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 24.678/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – MS 25.313/DF, Rel. Min. EROS GRAU –  MS 25.378/MS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – MS 25.536/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 25.620/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 26.002/AP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – MS 26.165/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.654/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MS 27.772-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 28.855-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 31.826-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 32.195/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 32.590/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 30.822/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MS 32.530-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. TCU. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 
    1. Contra o ato praticado pelo Tribunal de Contas da União pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 
    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
    (MS 33.840-ED/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Vale destacar, finalmente, por relevante, a advertência que o eminente Ministro CARLOS VELLOSO fez consignar no julgamento do MS 25.378/MS, de que foi Relator, no qual deixou assentado, a propósito do tema ora em exame, que “Poderia o impetrante deixar de interpor o recurso administrativo e aforar o mandado de segurança. O que não pode ocorrer é a utilização, ao mesmo tempo, do recurso administrativo com efeito suspensivo e da segurança” (grifei).
    E foi, precisamente, como já assinalado, o que sucedeu na espécie ora em análise.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator